Tribunal: TJBA
Processo: 0506495-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506495-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINERACAO SAO VICENTE LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, ALINE MATOS REBOUCAS SOUZA, ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, MARCELO SENA SANTOS

APELADO: SOTREQ S/A

Advogado(s)
:
FABIANA OLIVEIRA RAMOS GONDIM, JOAO RAFAEL DE FARIAS FURTADO, CAROLINE DOS PASSOS VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por empresa mineradora em face de fornecedora de escavadeira hidráulica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a ausência de prova dos danos materiais decorrentes da paralisação do equipamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, à luz da Teoria Finalista Mitigada; (ii) saber se houve omissão da sentença quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (iii) saber se a demora superior a 90 dias no reparo do equipamento configura falha na prestação do serviço; e (iv) saber se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados.

III. Razões de decidir

3. A escavadeira hidráulica, embora utilizada na atividade econômica da autora, constitui ativo do estabelecimento e não insumo imediato da produção, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor diante da comprovada vulnerabilidade técnica e informacional da adquirente frente à fornecedora exclusiva.

4. Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

5. A demora excessiva no fornecimento de peças e no reparo do equipamento caracteriza falha na prestação do serviço, sendo o risco da atividade imputável ao fornecedor.

6. Os danos materiais restaram comprovados por documentos idôneos, consistentes em despesas com locação de máquina substituta e depreciação do bem, nos termos dos arts. 402 do CC e 32 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e provida para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarar a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
: “1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de maquinário pesado por pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada. 2. A demora excessiva no reparo de equipamento, decorrente da falta de peças, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais devidamente comprovados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 29 e 32; CC, art. 402; CPC/2015, arts. 373, I, 931 e 937; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.431.743/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.11.2025; STJ, REsp nº 2.196.430/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025; STJ, AREsp nº 2.968.382/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0506495-24.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MINERAÇÃO SÃO VICENTE LTDA.
e Apelada
SOTREQ S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora